Tribunal: TJDFT
Processo: 0736169-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0736169-43.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, AROLDO SILVA AMORIM FILHO AGRAVADO: BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DESPACHO Revogo o despacho de ID 15987130. Homologo o pedido de desistência do recurso de agravo interno formulado por BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. e AROLDO SILVA AMORIM FILHO na petição de ID 16155125, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, encaminhem-se os autos à vara de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019